Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0729253-90.2018.8.07.0001 DESPACHO Ante a petição pela apelada Sul América Companhia Nacional de Seguros (id. 27193077), à parte apelante, Otides Borges Junior, para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator